Tribunal: TJDFT
Processo: 0728200-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES FIXADAS EM SENTENÇA. PRECLUSÃO TEMPORAL.
1. Não se conhece de agravo de instrumento cujas razões de inconformismo estão acobertadas pela preclusão temporal.
2. A alegação de não cabimento de obrigação de fazer, consistente em baixa de hipoteca, fixada em sentença de conhecimento, não é impugnável por meio de agravo de instrumento, especialmente após o trânsito em julgado do acórdão confirmatório da sentença.
3. Recurso conhecido e desprovido.